Tribunal: TCU
Processo: 047.759/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento do débito e de multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do termo de compromisso firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tendo por objeto a construção de uma Unidade Escolar com 12 salas, no âmbito do Plano de Ações ArticuladasPAR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José Heleno da Silva contra o Acórdão 5621/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.